Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0700852-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARCIANO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Marciano da Silva contra a respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de cancelamento do precatório expedido para o fim de expedição de requisição de pagamento de pequeno valor (RPV) nos moldes do novo teto de vinte (20) salários mínimos trazido pela Lei distrital no 6.618/20. A decisão recorrida fundamentou-se na anterioridade do trânsito em julgado da fase de conhecimento em relação à vigência da referida lei, baseando-se, ainda, no art. 47, §3o, da Resolução no 303/2019, do CNJ, que considera o marco temporal do trânsito em julgado para aplicação da legislação vigente. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, nos autos do RE no 1.414.943/DF e do RE no 1.361.600/DF, o STF, por sua 1a Turma, em controle difuso, declarou a constitucionalidade da Lei distrital no 6.618/20, conferindo à decisão eficácia vinculante e erga omnes. Assevera que a norma discutida possui natureza processual, garantindo aplicação imediata aos processos em curso, conforme o art. 5o, inciso XXXVI, da CF, art. 6o, da LINDB e art. 14, do CPC. Por essas razões, requer a antecipação da tutela para determinar a imediata expedição de RPVs que não ultrapassem o teto de vinte (20) salários mínimos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o cancelamento do precatório expedido, seguido da expedição das competentes RPVs com observância do teto de vinte (20) salários mínimos. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional desta Relatoria limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, observa-se que a sua ocorrência não restou demonstrada. Isto é, não se vislumbra o risco de dano irreparável, a justificar provimento jurisdicional positivo e imediato deste Relator, antes do julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, utilizar expressões genéricas do texto da legal. Com efeito, não está evidenciada nos autos qualquer situação de urgência que justifique pronunciamento imediato no sentido de dispor, em caráter preventivo, quanto à forma de cumprimento eventual da ordem de pagamento exarada na origem. Ademais, em caso de acolhimento da pretensão recursal, a requisição de pagamento poderá ser oportunamente retificada. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator